Tribunal: TJSP
Processo: 2217833-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros em conta bancária de terceiro. Indeferimento. Hipótese, contudo, em que estão presentes fortes indícios de ocorrência de fraude à execução. Executado que não possui ativos financeiros, nem é titular de contas bancárias em seu próprio nome. Existência de declaração ao Fisco do pagamento de vultoso montante a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros em conta bancária de terceiro. Indeferimento. Hipótese, contudo, em que estão presentes fortes indícios de ocorrência de fraude à execução. Executado que não possui ativos financeiros, nem é titular de contas bancárias em seu próprio nome. Existência de declaração ao Fisco do pagamento de vultoso montante a título de mensalidades escolares de seus filhos. Esclarecimentos da escola que noticiam que a quitação das mensalidades ocorreu por meio da emissão de cheques de terceira pessoa, que se apresentou como funcionária do devedor. Arresto liminar determinado. Requisitos legais presentes. Arts. 300 e 301 do CPC. Perigo de dano ao resultado útil do processo evidenciado. Terceira pessoa que deve ser intimada para esclarecimentos nos termos do art. 792, §4o do CPC. Conversão do arresto em penhora que só poderá ocorrer após a decretação da fraude à execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217833-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BICBANCO –
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A,, são agravados LUIZ CLAUDIO
FERREIRA LEÃO, AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A -
FALIDA, PRIME INFRAESTRUTURA S/A e CBN CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217833-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.836 – Flavia
2
VOTO No: 42.836
AGRV. No: 2217833-52.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Guilherme Ferreira da Cruz
AGTE. : CCB Brasil
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
(atual denominação de Bicbanco Banco Industrial e Comercial S/A)
AGDOs.: Luiz Claudio Ferreira Leão e Outros
AGDA. : Azaleia Empreendimentos e Participações S/A Falida
AGDA. : Prime Infraestrutura S/A
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Bloqueio de ativos financeiros em conta bancária de
terceiro. Indeferimento. Hipótese, contudo, em que estão
presentes fortes indícios de ocorrência de fraude à
execução. Executado que não possui ativos financeiros,
nem é titular de contas bancárias em seu próprio nome.
Existência de declaração ao Fisco do pagamento de
vultoso montante a título de mensalidades escolares de
seus filhos. Esclarecimentos da escola que noticiam que a
quitação das mensalidades ocorreu por meio da emissão
de cheques de terceira pessoa, que se apresentou como
funcionária do devedor. Arresto liminar determinado.
Requisitos legais presentes. Arts. 300 e 301 do CPC.
Perigo de dano ao resultado útil do processo evidenciado.
Terceira
pessoa
que
deve
ser
intimada
para
esclarecimentos nos termos do art. 792, §4o do CPC.
Conversão do arresto em penhora que só poderá ocorrer
após a decretação da fraude à execução. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o
bloqueio dos ativos financeiros em nome de Florência Del Busto, por não inexistir
prova da fraude, cujo reconhecimento depende em sede própria da citação da
terceira (fl. 1.434, origem).
Afirma o recorrente que, contrariamente ao decidido, há
indícios suficientes de desvio de recursos pelo executado Luiz Cláudio, considerando
que o pagamento vultoso de mensalidades escolares no montante de R$354.549,21
, com cheques de titularidade de Florência Del Busto, que segundo informações da
Escola Internacional Saint Francis Ltda, se apresentava como funcionária do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217833-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.836 – Flavia
3
Reitera, inclusive, que nos últimos três anos os pagamentos foram realizados por
meio de acordos cumpridos mediante os cheques da terceira pessoa mencionada.
Aponta a ocorrência de fraude e ato atentatório à dignidade da justiça, a impor,
inclusive, a multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC. Sustenta a
possibilidade de penhora nos termos do art. 790, III do CPC. Pede, ainda, seja
expedido ofício ao Bacen, para que apresente relatório do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS), com a identificação das contas mantidas pelo
agravado, considerando-se o esgotamento dos meios típicos de execução.
Processado apenas no efeito devolutivo, informado (fl. 20) e
respondido (fls. 42/47).
É a suma do necessário.
Preservadas as razões que orientaram a decisão ora objurgada,
tem-se que há sim, indícios suficientes de ocorrência de fraude à execução, a impor o
arresto liminar dos ativos financeiros pertencentes ao devedor e que estariam, ao que
se presume, sendo ocultados em conta bancária pertencente a terceira pessoa.
Ao que se infere dos autos de origem, a decisão ora objurgada
deferiu a expedição de ofício ao Bacen, para que apresentasse relatório do Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
restando prejudicado este
recurso nesse ponto , cujas respostas demonstraram que o executado Luiz Cláudio
não possui conta bancária em nome próprio, mas tão somente como representante
de pessoas jurídicas.
Nessa toada, causa estranheza a declaração ao Fisco de
pagamento de mensalidades escolares no ano de 2018 no montante total de
R$354.549,21 (fl 1.193, origem), considerando-se que, segundo apurado inicialmente,
o agravado não teria qualquer tipo de bem ou ativo financeiro.
Investigada a questão, foi esclarecido pelo colégio que “nos
últimos três anos foram realizados acordos para pagamento de mensalidades em
atraso e que referidos acordos foram sempre negociados e pagos por cheques de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217833-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.836 – Flavia
4
titularidade da Sra. Florência Del Busto, que se apresentava à Escola como
funcionária do Sr. Luiz Claudio Ferreira Leão, conforme as comunicações e as cópias
dos cheques que seguem em anexo à presente resposta” (fl. 1.410, origem).
Ao responder este recurso, não há uma linha sequer a justificar
a origem do dinheiro utilizado para esses pagamentos, a razão pela qual a Sra.
Florência os efetuou, e, muito menos, qual sua relação com o agravado.
Ressalte-se, por oportuno, que se os pagamentos foram
realizados como ato de bondade, não poderia o recorrido declará-los ao Fisco, já que
as quantias não teriam sido por ele desembolsadas.
Como se vê, as circunstâncias dos autos indicam a forte
presença de possível fraude à execução, com a ocultação de patrimônio por meio de
manutenção de ativos financeiros em conta bancária de terceiros.
Nessa toada, mister se faz o arresto liminar, no limite do crédito
perseguido, dos ativos financeiros existentes na conta bancária de Florencia Del
Busto, mantida no Banco Itaú, Agência 7348-2, Conta 01827-1 (de onde originados
os cheques para pagamento das mensalidades escolares dos filhos do executado
Luiz Cláudio).
No tocante ao arresto liminar, cumpre salientar que o atual
Código de Processo Civil introduziu alterações nos antigos institutos do procedimento
cautelar e da antecipação dos efeitos da tutela, que passaram a ser dispostos em um
único regime chamado de “Tutela de Urgência” (Título II, do Livro V, do Novo Código
de Processo Civil artigos 300 a 310), que, à luz da redação de seu artigo 300, será
concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
Embora o procedimento de natureza cautelar tenha deixado de
existir como instituto processual autônomo, o vigente Código de Processo Civil
manteve a previsão do manuseio dos antigos procedimentos específicos (arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem), agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217833-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.836 – Flavia
5
sob a égide da tutela de urgência (artigo 301, do Código de Processo Civil).
Como é sabido, a tutela de arresto traduz uma medida
acautelatória que visa garantir a futura execução por quantia certa, consistente na
apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, com o fito de
viabilizar posterior penhora.
“In casu”, inegável a probabilidade do direito invocado,
exatamente pelos fortes indícios de ocorrência de fraude à execução mediante a
ocultação de patrimônio do executado em conta bancária de terceiros.
Indiscutível, de igual modo, a presença do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo em manter-se livres os bens ainda não constritos,
especialmente pela provável conduta atentatória à dignidade da justiça, a ser
futuramente apurada se efetivamente constatada.
Desse modo, acolhe-se parcialmente o recurso para determinar
o arresto liminar, no limite do crédito perseguido, dos ativos financeiros existentes na
conta bancária de Florencia Del Busto, mantida no Banco Itaú, Agência 7348-2,
Conta
01827-1,
a qual deverá ser regularmente intimada para prestar
esclarecimentos sobre os pagamentos realizados, especialmente, a que título os fez e
qual sua ligação com o executado Luiz Cláudio, além de explicitar a origem dos
recursos, nos termos do art. 792, §4o do CPC, após o que, deverá o MM. Juízo “a
quo” decretar, ou não, a ocorrência de fraude à execução e determinar a conversão
do arresto em penhora.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR